Tribunal: TJMT
Processo: 1035137-09.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035137-09.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), ALEXANDRE CESAR LEITAO - CPF: 034.559.548-39 (EMBARGADO), JULIA QUARESMA LEITAO - CPF: 419.265.368-00 (EMBARGADO), FERNANDO HENRIQUE CESAR LEITAO - CPF: 955.164.411-53 (EMBARGADO), FLAVIA PETRY LIMA LEITAO - CPF: 017.453.491-46 (EMBARGADO), FERNANDO HENRIQUE CESAR LEITAO - CPF: 955.164.411-53 (ADVOGADO), AMANDA APARECIDA CORDEIRO ALVES - CPF: 054.862.061-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGANTE: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

EMBARGADOS: ALEXANDRE CESAR LEITAO E OUTROS

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPUGNAÇÃO PROCEDENTE - FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS - IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA - EMBARGOS REJEITADOS.

1. Não se mostra cabível a fixação de honorários advocatícios em sede de julgamento de agravo de instrumento quando não há condenação prévia na origem, por se tratar de decisão interlocutória que não põe fim à demanda.

2. Ausentes os vícios que autorizam o manejo dos aclaratórios, impõe-se a rejeição do recurso que, sob a roupagem de embargos de declaração, pretende rediscutir matéria já apreciada.

3. Aclaratórios rejeitados.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra o acórdão (ID 276212374), proferido no recurso de agravo de instrumento, interposto pela ora embargante, o qual
“deu provimento ao recurso para reformar a decisão singular a fim de julgar procedente a impugnação ao cumprimento de sentença, para fixar os juros de mora e o termo inicial da correção monetária da data da publicação do acórdão do recurso de apelação cível de ID 257563672”
.

Em suas razões recursais, a embargante alega que o acórdão foi omisso quanto à fixação de honorários sucumbenciais em razão do acolhimento total da impugnação ao cumprimento de sentença.

Sustenta que, conforme definido pelo STJ no Tema 410, são devidos honorários sucumbenciais pelo acolhimento, ainda que parcial, da impugnação ao cumprimento de sentença.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos para que seja sanada a omissão apontada, com a fixação dos honorários advocatícios devidos em razão do acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença.

Os embargados apresentaram contrarrazões (ID 280191388), arguindo, preliminarmente, a ausência dos requisitos formais de admissibilidade por não ter sido demonstrada omissão, contradição ou obscuridade no julgado. No mérito, postulam pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque, a
contradição
a que se refere o artigo 1.022, I, do CPC/15, é a existente no interior do próprio acórdão, que consiste na discrepância entre os fundamentos e a decisão prolatada.

Por sua vez,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara e expressa pelo acórdão recorrido, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

No caso em análise, a embargante alega omissão quanto à fixação de honorários sucumbenciais em razão do acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença.

Todavia, não assiste razão à embargante.

Inicialmente, cumpre destacar que o acórdão embargado julgou recurso de agravo de instrumento, reformando decisão interlocutória que havia rejeitado impugnação ao cumprimento de sentença. A decisão vergastada não possui natureza de sentença e tampouco põe fim ao processo.

Conforme entendimento consolidado na jurisprudência, não cabe fixação de honorários advocatícios em sede de agravo de instrumento quando não há prévia condenação ao pagamento dessa verba na origem.

O Superior Tribunal de Justiça, em julgado da Corte Especial, já se manifestou no sentido de que "
a imposição de honorários recursais está condicionada à prévia fixação de honorários de sucumbência na instância de origem, o que não ocorre em se tratando de recurso oriundo de agravo de instrumento contra decisão que não pôs fim à demanda
" (AgInt nos EAREsp n. 1.671.431/MT, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 23/8/2022, DJe de 12/9/2022).

No mesmo sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - OMISSÃO - OCORRÊNCIA - ENFRENTAMENTO - PONTO OMISSO - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA RECURSAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - DESCABIMENTO. - Consoante dicção do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração apenas têm cabimento quando pesar sobre a decisão omissão ou obscuridade sobre ponto que relevante para o deslinde da causa e na hipótese de contradição ou de erro material - Não há, em regra, fixação de honorários de sucumbência no julgamento de agravo de instrumento - Não haverá fixação de honorários recursais em qualquer recurso, mas somente naqueles em que for admissível e fixada a condenação em honorários de sucumbência na primeira instância - Embargos de declaração parcialmente acolhidos, apenas para enfretamento do ponto omisso, sem alteração no resultado do julgamento.

(TJ-MG - ED: 10000220232961002 MG, Relator: Lílian Maciel, Data de Julgamento: 25/05/2022, Câmaras Cíveis, 20a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/05/2022)

Ainda que o Tema 410 do STJ estabeleça que são devidos honorários sucumbenciais pelo acolhimento, ainda que parcial, da impugnação ao cumprimento de sentença, essa condenação deve ser realizada pelo juízo de origem, no bojo da impugnação ao cumprimento de sentença, e não em sede de agravo de instrumento, que é recurso incidental.

Portanto, não há omissão a ser sanada no acórdão embargado, que se limitou a reformar a decisão interlocutória para julgar procedente a impugnação ao cumprimento de sentença, sendo incabível a fixação de honorários advocatícios nesta sede recursal.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025